Tribunal: TJDFT
Processo: 0758215-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0758215-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS GUIMARAES RECORRIDO: KLAUDIO KLYSTENYS PAIVA MESQUITA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 67998200 que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela inércia da parte recorrente. O recorrente requer a juntada de recibo de entrega de IRPF, extratos bancários e de cartão de crédito para a comprovação da alegada hipossuficiência. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017). Nota-se que intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade e cópia dos extratos de todos os cartões de crédito ambos dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, o recorrente não se manifestou e o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Destaca-se que o recorrente não comprovou o motivo que o impediu de juntar os documentos anteriormente. Além disso, o recorrente inicialmente apresentou uma cópia da CTPS para provar que não está registrado. Contudo, após o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação, apresentou extratos da conta salário com o recebimento do seu respectivo salário, além de declarar trabalhos esporádicos (ID 68057927, 68057929 e 68057930). Por fim, os extratos apresentados não indicam a hipossuficiência declarada, tendo em vista a movimentação financeira com saldo remanescente considerável (ID 68057931, 68057932 e 68057933). Portanto, ao deixar de juntar aos autos documentos que comprovem a afirmação de pobreza, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, foi concedido o prazo de 48h para o recolhimento do preparo recursal, que não foi realizado. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 67998200, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Concedo ao recorrente derradeiro prazo de 48hs para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator